Tribunal: TJDFT
Processo: 0704394-19.2019.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. RELACIONAMENTO AFETIVO. EXISTÊNCIA INCONTROVERSA. QUALIFICAÇÃO COMO UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS IDENTIFICADORES. PROVAS CONTUNDENTES. DELIMITAÇÃO TEMPORAL DO VÍNCULO. PATRIMÔNIO COMUM. PARTILHA. IMPERATIVO LEGAL. BEM MÓVEL ONEROSAMENTE ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO AFETIVO. DIVISÃO. NECESSIDADE. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PRESERVAÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PARTILHA DE MOBILIÁRIO. ALEGAÇÃO EM SEDE DE APELO. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DO LITÍGIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE. POSTULAÇÃO. BENEFÍCIO JÁ ASSEGURADO AO APELANTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS. DISTRIBUIÇÃO. MODULAÇÃO. INVIABILIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. .
1. A parte que, reiterando pedido de concessão do beneplácito de gratuidade de justiça que já restara acolhido no decorrer do trâmite processual, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento quanto ao ponto, se veiculado em apelo, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente, inexistindo interesse apto a legitimar o reexame do que fora decidido a seu favor.
2. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença.
3. A união estável se assemelha ao casamento, encerrando os deveres de respeito, assistência e lealdade recíprocos, demandando sua caracterização a comprovação de que o relacionamento havido entre os nele envolvidos fora contínuo, duradouro, público e estabelecido com o objetivo de constituição de família, legitimando que lhe seja conferida essa qualificação e reconhecida como entidade familiar (CC, art. 1.723 e Lei no 9.278/96, art. 1o).
4. Evidenciado que o relacionamento havido fora público, contínuo, duradouro e constituído com o propósito de constituição de família, tanto que dele adviera prole comum, reunindo, pois, os elementos indispensáveis à sua qualificação como união estável, não havendo impedimento ao reconhecimento do liame com essa conformação, notadamente porquê evidenciado que houvera a anterior dissolução do vínculo anteriormente mantido pelo convivente, deve ser reconhecido com essa natureza jurídica desde o momento em que e iniciara o vínculo, enquanto mantido sob essa configuração, assim remanescendo até a data em que fora extinto pela vontade dos conviventes (CC, art. 1.723, §1o).
5. Reconhecida a subsistência e dissolução da união estável, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, resultando na presunção de que os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso comunicam-se, passando a integrar o acervo comum, devendo ser rateados por ocasião da dissolução do relacionamento, observadas as exceções estabelecidas pelo próprio legislador à presunção legal emoldurada como forma de ser preservado o alcance do regime patrimonial eleito (CC, arts. 1.658, 1.659, II, e 1.660, I,).
6. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento desiguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca e desproporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem divididas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, arts. 85, § 14, e 86).
7. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.